Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728207-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME RODRIGUES DE BRITO IMPETRANTE: DOUGLAS MESSIAS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme Rodrigues de Brito, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial, pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior (ID 73894806). As informações foram prestadas (ID 74097522). Parecer da d. 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela denegação da ordem (ID 74164692). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 74492081), a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 28.7.2025. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator